Tribunal: STF
Processo: RE 423341
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. IPC DE JULHO DE 1990. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O
Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia relativa à
correção monetária do FGTS pelo IPC de julho de 1990 e março de 1991
 é de natureza infraconstitucional.
2.      Precedente: RE 318.644, rel.
 Min. Ilmar Galvão.
3.      Embargos de declaração recebidos como agravo
 regimental, ao qual se nega provimento.